Tribunal: STF
Processo: HC 255779
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus 980.721/DF, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LEILA PEREZ RODRIGUES, apontando como autoridade coatora a Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que indeferiu pedido da defesa de restituição do prazo para a apresentação de agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 20-21).



    Em suas razões, o impetrante alega que a ocorrência de erro material da vara responsável que teria intimado advogado sem procuração nos autos, o que teria comprometido a regularidade processual.



    Ainda assim, informa que o referido patrono estava doente e totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a outro advogado.



    Requer, liminarmente e no mérito, seja restituído o prazo para a apresentação do recurso cabível.



    O pedido liminar foi indeferido (e-STJ, fls. 38-39).



    Informações prestadas às fls. 45-50 e 54-61, e-STJ.



    O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do habeas corpus (e-STJ, fls. 64- 67).



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme relatado, trata-se de insurgência contra despacho da Presidência do TJDFT que indeferiu pedido da defesa de restituição do prazo para a apresentação de agravo em recurso especial.



    Muito embora a defesa aponte a existência de erro material praticado pela vara responsável, ao intimar advogado sem procuração nos autos para a apresentação do recurso, tal circunstância não foi abordada na decisão impugnada e nem naquela que indeferiu o pedido de reconsideração.



    Do que se extrai dos autos é que o TJDFT indeferiu o pedido de restituição do prazo para a apresentação do agravo em recurso especial de forma adequadamente fundamentada e em conformidade com o entendimento desta Corte, isto é, porque não restou demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono exercer a profissão ou substabelecer o mandato para apresentação do recurso no prazo legal.



    No referido despacho, com efeito, foram colacionados dois julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AgRg no AREsp n. 2.043.600/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022; e AgRg no RHC n. 175.199 /CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.



    De fato, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que “[a] doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato.” (AgRg no AREsp n. 2.207.141/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 24/2/2023), o que não foi demonstrado na hipótese dos autos.



    Diante do exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 2, pp. 72-73).



    Ao final, busca-se:



    [...] que seja processada a presente ação, observadas as cautelas legais pertinentes, em conformidade com os reiterados e recentes julgados deste Supremo Tribunal. No mérito, requer-se a procedência do pedido, com a consequente confirmação da medida liminar, assegurando definitivamente o direito da parte à reabertura do prazo recursal, para que todos os atos processuais sejam conduzidos em estrita consonância com as garantias constitucionais, por serem essas questões de mais lidima justiça (doc. 1, p. 15).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator